Tribunal: TJSP
Processo: 1035250-85.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de indeferimento da inicial. Apelação dos embargantes.

Os embargantes buscam o levantamento da constrição de imóvel, alegando que lhes foi doado pela coexecutada. Os embargantes, entretanto, se habilitaram nos autos da execução como herdeiros do coexecutado falecido, e lá postularam o afastamento da penhora, tendo sido proferida decisão que

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de indeferimento da inicial. Apelação dos embargantes.

Os embargantes buscam o levantamento da constrição de imóvel, alegando que lhes foi doado pela coexecutada. Os embargantes, entretanto, se habilitaram nos autos da execução como herdeiros do coexecutado falecido, e lá postularam o afastamento da penhora, tendo sido proferida decisão que declarou a ineficácia da doação, sem a interposição do recurso competente. Questão acobertada pela preclusão. Ausência de interesse processual. Sentença mantida.

Apelação não provida.